Tribunal: CVM
Processo: RJ-2016-04712
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Gustavo Borba
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-04-24
Data de publicação: 2018-04-24

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2016/4712

Acusado:
Nils Bjellum

Ementa:
Não envio à CVM, ou envio com atraso, das informações periódicas
obrigatórias. Multa.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão
de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na
legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

PRELIMINARMENTE, informar que o presente processo tramitou
sob o regime de rito sumário, e que, por conseguinte, foi aproveitado, na
íntegra, o relatório elaborado pela área técnica da CVM, conforme faculta o
disposto no art. 38-D da Deliberação CVM no 538/2008.

NO MÉRITO, levando em conta a situação econômico-financeira da
companhia como atenuante para a dosimetria da pena, aplicar ao acusado Nils
Bjellum, na qualidade de representante legal da Agrenco Ltd., a penalidade de
multa pecuniária de R$ 60.000,00, por sua inércia no cumprimento do seu
dever de manter a CVM, o mercado e os próprios acionistas da companhia
atualizados no que se referia à situação financeira da Agrenco, descumprindo,
dessa forma, os seguintes dispositivos legais:

1.
Art. 21, IV, c/c o art. 28, inciso II, alínea ‘b’, da Instrução CVM no
480/2009, por: (i) entregar com atraso as demonstrações financeiras
padronizadas referentes ao exercício social encerrado em 2012; e (ii) não
entregar as demonstrações financeiras padronizadas referentes ao exercício
social encerrado em 2013;

2.
Art. 21, III, c/c o art. 25, §2o, da Instrução CVM no 480/2009, em
função (i) do atraso na entrega das demonstrações financeiras referentes ao
exercício social encerrado em 2012 e da não entrega das demonstrações
financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2013;

3.
Art. 21, inciso VIII, da Instrução CVM no480/09, e o §3o do mesmo
artigo, pela entrega com atraso da Proposta do Conselho de Administração à
AGO/2012;

4.
Art. 21, V, c/c o art. 29, inciso II, da Instrução CVM no 480/2009, em
razão da não entrega dos Formulários 1o ITR/2013, 2o ITR/2013, 3o ITR/2013 e
1o ITR/2014;

5.
Art. 21, incisos VII, VIII e X, da Instrução CVM no 480/09, e o §3o do
mesmo artigo, em razão da não entrega do Edital de Convocação, da Proposta
do Conselho de Administração e da Ata de Assembleia Geral Ordinária, todos
relativos à Assembleia Geral Ordinária referente ao exercício de 2013; e

6.
Art. 21, inciso II, c/c o art. 24, §1o, da Instrução CVM no 480/2009, em
função da não entrega do Formulário de Referência relativo ao exercício de 2013.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de
comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538/2008.

Ausentes o acusado e o representante constituído nos autos.

Presente a Procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Borba,
Relator, Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira, Pablo
Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2018.

Gustavo Borba
Diretor-Relator

Marcelo Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2016/4712
SEI no 19957.002.784/2016-13

Relatório no 111/2017-CVM/SEP/GEA-4

Rito Simplificado - Elaboração de Relatório.

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador – Termo de Acusação
CVM n° 19957.002784/2016-13, instaurado para apurar as responsabilidades
decorrentes da suspensão do registro de companhia estrangeira da AGRENCO
LTD. ("Agrenco" ou "Companhia"), comunicada à Companhia por meio do
OFÍCIO/CVM/SEP/No268/14, de 16.05.14, e divulgada no sítio eletrônico da CVM
na mesma data, às 9h, em função do descumprimento de suas obrigações
periódicas, por período superior a 12 meses, o que implica na apuração de
responsabilidades, nos termos do art. 55 da Instrução CVM no 480/09.

I.
DOS FATOS PROCESSUAIS.

2.
Conforme citado, o registro de companhia estrangeira da Agrenco foi
suspenso em 19.08.14, em função do descumprimento de suas obrigações
periódicas, por período superior a 12 meses, que estão listadas na Tabela 3,
indicada abaixo.

Relação de documentos Periódicos não enviados – indicação dos
administradores responsáveis – Normas não observadas - Vencimento
de entrega - Data de Entrega - Dias de Atraso - Se DF, indicar data do
relatório de auditoria – Responsáveis.

3.
Após a análise do caso, a SEP propôs no Termo de Acusação (0114055) a
responsabilização do Sr. Nils Bjellum, na qualidade de Representante Legal da
Agrenco, eleito na reunião do conselho de administração realizada em 09.12.12,

com data retroativa a 30.11.12, por descumprimento do disposto no art. 21, IV,
c/c o art. 28, inciso II, alínea ‘b’, da Instrução CVM no 480/2009, por (i)
entregar com atraso as demonstrações financeiras padronizadas referentes ao
exercício social encerrado em 2012 e (ii) não entrega das demonstrações
financeiras padronizadas referentes ao exercício social encerrado em 2013;

4.
Em 24.10.17, por meio de Despacho do Diretor Gustavo Tavares Borba, o
processo, submetido ao rito simplificado, conforme previsto art. 38-B da
Deliberação CVM no 538, de 2008, foi encaminhado à SEP, acompanhado das
seguintes observações:

a) nos termos do despacho proferido em 02.08.2017 (0330195), o
presente processo foi encaminhado à SEP para apresentação de
relatório na forma do art. 38-B, da Deliberação CVM no 538/08;

b) tendo em vista que, por ocasião de sua intimação (0127701 e
0129005), o Acusado não apresentou as suas razões de defesa, o
relatório apresentado em 07.08.2017 pela área técnica se limitou a
descrever as principais ocorrências havidas no andamento do processo
e reiterar os fundamentos que embasaram o termo de acusação
(0114055);

c) aberta vista dos autos ao Acusado, nos termos do §1o do art. 38-B
da Deliberação CVM no 538/08, este último apresentou manifestação
(0371222) suscitando novos argumentos não apreciados pela área
técnica; e

d) por esta razão, em vista do objetivo de celeridade a que se propõe o
rito simplificado, determino a devolução dos autos do presente
processo à SEP para complementação do relatório constante do
Memorando no 110/2017-CVM/SEP/GEA-4, de modo a apreciar as
novas alegações apresentadas pelo Acusado, após o que o referido
processo deverá retornar para julgamento, observado o disposto no
§1o do art. 38-B da Deliberação CVM no 538/08.

II.
DA ACUSAÇÃO.

5.
De acordo com o art. 44, §2o, da Instrução CVM no 480/09, o
representante legal dos emissores estrangeiros é equiparado ao diretor de
relações com investidores para todos os fins previstos na legislação e
regulamentação do mercado de valores mobiliários.

6.
A Instrução CVM no 480/09 também determina, no artigo 3o do Anexo
32-I, que os emissores estrangeiros devem designar representantes legais
domiciliados e residentes no Brasil, com poderes para receber citações,
notificações e intimações relativas a ações propostas contra o emissor no Brasil,
ou com fundamento em leis ou regulamentos brasileiros, bem como para
representá-los amplamente perante a CVM, podendo receber correspondências,
intimações, notificações e pedidos de esclarecimento.

7.
No caso concreto, o Sr. Nils Bjellum ocupou o cargo de representante
legal da Companhia durante todo o período analisado, de modo que a prestação
das informações periódicas é de sua responsabilidade, nos termos da Instrução
CVM no 480/09.

8.
Em suas alegações, o Sr. Nils Bjellum alega principalmente motivo de
força maior, informando que “os documentos físicos e os servidores onde estão
armazenadas as informações contábeis de todas as empresas Agrenco foram
arrecadados pelo Administrador Judicial”, o que inviabilizou o acesso da
Companhia às informações financeiras e ao cumprimento das obrigações periódicas.

9.
Em relação a essa questão, é importante mencionar inicialmente que o
representante legal do emissor não informa a data dos eventos que resultaram
na mencionada restrição às informações de suas investidas. Adicionalmente, o
emissor não respondeu ao último ofício que lhe foi enviado (Ofício no
128/2015/CVM/SEP – fls. 28-29 do Processo CVM RJ2014/5016).

10.
O primeiro documento apresentado pelo representante legal que faz
menção a essa situação é a petição datada de 25.03.2014, em que a Agrenco
Limited requer “a citação do administrador judicial, a fim de que disponibilize a
devolução de todos os documentos de propriedade da requerente” (fls. 27 do
Processo CVM RJ2014/5016).

11.
As últimas demonstrações financeiras enviadas pelo emissor referem-se
ao período encerrado em 31.12.2012, pelo que o representante não logrou êxito
em demonstrar as dificuldades alegadas no período de encerramento do prazo
de entrega dos Formulários 1o, 2o e 3o ITR/2013.

12.
Independente dessa questão e das dificuldades decorrentes do processo
de falência de suas controladas, o emissor deveria ter adotado as providências
necessárias para fazer elaborar as suas demonstrações financeiras, de modo a
refletir a sua nova realidade patrimonial e financeira, inclusive no que se refere à
eventual perda do controle daquelas sociedades.

13.
Para que se fizesse elaborar demonstrações financeiras, não seria
necessário aguardar a modificação da situação de suas investidas, mas, adotar
as providências para que essas demonstrações refletissem, com base nas normas
contábeis aplicáveis, a nova situação.

14.
Nesse sentido, cabe recorrer ao Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3),
correspondente à IFRS 10 (IASB - BV 2012), o qual define que “o investidor
controla a investida quando está exposto a, ou tem direitos sobre, retornos
variáveis decorrentes do seu envolvimento com a investida e tem a capacidade
de afetar esses retornos por meio de seu poder sobre a investida”. Na
mesma linha, “o investidor tem poder sobre a investida quando tem direitos
existentes que lhe dão a capacidade atual de dirigir as atividades
relevantes, ou seja, as atividades que afetam significativamente os retornos da
investida” [grifo nosso].

15.
Os itens 25 e B97 a B99 da mesma norma abordam o tratamento contábil
adequado para o caso de perda de controle.

16.
Ressalte-se que o cumprimento das regras estabelecidas pela Instrução
CVM no 480/09 é exigido a todas as companhias, não havendo na norma
dispositivo que exima o cumprimento dos prazos nela contidos, em razão de
eventual dificuldade administrativa. Desse modo, assim como nas demais
companhias, a adequação da estrutura administrativa da Agrenco às regras

vigentes deveria ter sido realizada, diligentemente, com a antecedência
necessária ao cumprimento dos prazos previstos na Instrução CVM n° 480/09.

17.
Neste sentido, mesmo diante das dificuldades apresentadas, o
representante legal deveria proceder à prestação das informações financeiras da
Companhia que exprimisse com clareza a situação do seu patrimônio e as
mutações ocorridas no exercício. No caso concreto, não restou demonstrada a
existência de obstáculo intransponível para a elaboração da documentação
exigida do emissor.

18.
Além disso, em relação às Demonstrações Financeiras e Demonstrações
Financeiras Padronizadas (DFP) referentes ao exercício social encerrado em
2012, cujo prazo limite de entrega ocorreu em 30.04.13, verifica-se que o
relatório de auditoria foi emitido em 15.09.13 e as demonstrações financeiras
enviadas à CVM em 22.11.2013.

19.
Observa-se que a entrega das informações citadas foi realizada com 206
dias de atraso em relação ao prazo regulamentar e 68 dias após a emissão do
relatório de auditoria.

20.
Por todo o exposto, em relação ao atraso ou não entrega das
demonstrações financeiras, bem como dos Formulários ITR e DFP, referentes aos
períodos encerrados em 31.12.2012, 31.03, 30.06, 30.09 e 31.12.2013 e
31.03.2014, restou caracterizada a responsabilidade do Sr. Nils Bjellum,
representante legal da Agrenco, por descumprimento do disposto nos artigos 21,
III, IV, V, c/c os artigos 25, §1o, 28, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘b’ e art. 29, inciso II,
da Instrução CVM no 480/2009.

21.
Com relação à Proposta do Conselho de Administração à AGO/12, nos
termos do art. 21, inciso VIII, da Instrução CVM no480/09 e o §3o do mesmo
artigo, o referido documento deve ser entregue até um mês antes da data
marcada para a realização da assembleia geral ordinária.

22.
No caso concreto, a Proposta para AGO, originalmente convocada para
27.12.13 e adiada para 17.01.14, foi enviada em 02.01.14, ou seja, fora do
prazo previsto no art. 21, inciso VIII, da Instrução CVM no480/09 e §3o do mesmo
artigo, com 15 dias de atraso.

23.
Desta forma, houve descumprimento, pelo Sr. Nils Bjellum, representante
legal da Agrenco, do art. 21, inciso VIII, da Instrução CVM no 480/09, c/c o art. 6o,
parágrafo único, da Instrução CVM no 481/09.

24.
Em relação aos documentos relacionados à Assembleia Geral Ordinária
referente ao exercício de 2013, não foi enviado à CVM, até o momento, o Edital
de Convocação, a Proposta do Conselho de Administração e a Ata de Assembleia
Geral Ordinária.

25.
Seguindo as observações até aqui apresentadas, não merece prosperar o
argumento apresentado pelo Sr. Nils Bjellum para justificar o atraso em relação
à apresentação destes documentos à CVM.

26.
Como já mencionado, as questões ligadas à falência das sociedades
controladas pela Companhia não eximem o seu representante legal de cumprir

as obrigações de envio das informações periódicas, nos prazos previstos pela
Instrução CVM no 480/09.

27.
Assim, considerando a não entrega do Edital de Convocação, da Proposta
do Conselho de Administração e da Ata de Assembleia Geral Ordinária, todos
referentes à Assembleia Geral Ordinária referente ao exercício de 2013, houve
descumprimento, pelo Sr. Nils Bjellum, representante legal da Agrenco, do
disposto no art. 21, incisos VI, VII e X, e §3o do mesmo artigo da Instrução CVM
no 480/09.

28.
Por fim, vale observar que, nos termos do art. 24 da Instrução CVM no
480/09, o Formulário de Referência deve ser atualizado em até cinco meses,
contados da data de encerramento do exercício social.

29.
Considerando todo o exposto anteriormente e tendo em vista que o
documento em questão referente ao exercício de 2013 não foi entregue à CVM
até o momento, houve descumprimento, pelo Sr. Nils Bjellum, representante
legal da Agrenco, do art. 21, inciso II, c/c o art. 24, §1o, da Instrução CVM no
480/2009.

30.
Neste sentido, concluiu-se pela responsabilização do Sr. Nils Bjellum, na
qualidade de Representante Legal, eleito na reunião do conselho de
administração realizada em 09.12.12, com data retroativa a 30.11.12, por
descumprimento ao disposto no:

a)
art. 21, IV, c/c o art. 28, inciso II, alínea ‘b’, da Instrução CVM no
480/2009,
por (i) entregar com atraso as demonstrações financeiras
padronizadas referentes ao exercício social encerrado em 2012 e (ii) não
entregar as demonstrações financeiras padronizadas referentes ao exercício
social encerrado em 2013;

b)
art. 21, III, c/c o art. 25, §2o, da Instrução CVM no 480/2009, em função
(i) do atraso na entrega das demonstrações financeiras referentes ao exercício
social encerrado em 2012 e (ii) da não entrega das demonstrações financeiras
referentes ao exercício social encerrado em 2013;

c)
art. 21, inciso VIII, da Instrução CVM no480/09 e o §3o do mesmo artigo,
pela entrega com atraso da Proposta do Conselho de Administração à AGO/12;

d)
art. 21, V, c/c o art. 29, inciso II, da Instrução CVM no 480/2009, em
razão da não entrega dos Formulários 1o ITR/2013, 2o ITR/2013, 3o ITR/2013 e
1o ITR/2014;

e)
art. 21, incisos VII, VIII e X, da Instrução CVM no 480/09, e o §3o do
mesmo artigo, em razão da não entrega do Edital de Convocação, da Proposta
do Conselho de Administração e da Ata de Assembleia Geral Ordinária, todos
relativos à Assembleia Geral Ordinária referente ao exercício de 2013; e

f)
art. 21, inciso II, c/c o art. 24, §1o, da Instrução CVM no 480/2009, em
função da não entrega do Formulário de Referência referente ao exercício de
2013.

III.
DAS RAZÕES DA DEFESA.

31.
Em suas alegações, protocoladas na CVM em 02.10.17, o Sr. Nils Bjellum
argumenta principalmente:

Cerceamento do direito de defesa em razão da não oitiva do acusado:

a)
a Deliberação no 538 detalha os procedimentos que devem ser
observados pela Autarquia e por todos os seus órgãos na condução dos
processos administrativos sancionadores por ela instaurados;

b)
nesse sentido, o art. 11 da Deliberação no 538 prevê a obrigatoriedade de
as superintendências e a PFE diligenciarem a obtenção de esclarecimentos sobre
os fatos descritos nos relatórios, ou termos de acusação por elas elaborados,
conforme o caso;

c)
não obstante, basta uma simples leitura do Termo de Acusação para que
se verifique que, em momento algum, o Acusado foi intimado para
prestar, ou efetivamente prestou, esclarecimentos sobre as acusações
contra ele formuladas no âmbito do Processo;

d)
com efeito, o único momento em que tanto a SEP quanto a PFE
afirmaram que houve manifestação do Acusação quando de sua resposta ao
Ofício/CVM/SEP/GEA-4/No161/14, de 28.05.2014, por meio do qual o Sr. Nils
prestou informações no âmbito do Processo no RJ2014/5016 (referente à
suspensão do registro de companhia estrangeira da Agrenco);

e)
em outras palavras, a acusação quer fazer crer que a manifestação do
Acusado em outro procedimento administrativo, que versava sobre tema diverso
(inclusive, sequer se tratando de um processo administrativo sancionador!)
representou diligência suficiente para atender o disposto no art. 11 da
Deliberação no 538;

f)
tal linha de raciocínio de forma alguma pode prevalecer, sob pena de
violação direta não apenas das normas relativas ao processo administrativo
sancionador da CVM, mas, também, aos direitos constitucionais à ampla defesa
e ao contraditório, assegurados a todos, em processos judiciais ou administrativos;e

g)
dessa forma, em razão da não intimação do Acusado para prestar
esclarecimentos sobre os fatos descritos no Termo de Acusação, em manifesto
desatendimento ao disposto no art. 11 da Deliberação no 538, requer-se sejam
declarados nulos o Termo de Acusação e os atos a eles posteriores, bem como
seja arquivado o processo em tela. Esclarecimento de questão de fato: Nils
Bjellum não era o responsável legal da Agrenco

h)
a responsabilidade pelo atraso ou, conforme o caso, pelo não envio à
CVM de documentos e informações periódicas exigidas pela ICVM no480 e
demais normas regulamentares é exclusiva do representante legal do emissor
estrangeiro;

i)
em outras palavras, não é possível, de forma alguma, atribuir a outros
diretores ou administradores de determinado emissor estrangeiro a
responsabilidade pelo envio de informações periódicas exigida pela legislação
brasileira, independentemente da denominação conferida pelo estatuto social do
emissor estrangeiro aos cargos por eles ocupados;

j)
partindo dessa premissa, salta aos olhos o descabimento da afirmação
contida no Termo de Acusação e reproduzida no Memorando de que o
representante legal da Agrenco no vencimento do prazo das informações
periódicas seria o Sr. Nils, eleito em RCA de 03.12.12;

k)
a análise da tabela presente nas razões da defesa (0371222) demonstra
o equívoco da acusação ao afirmar que o Acusado ocuparia, desde 30.11.1211, o
cargo de representante legal da Companhia, quando, na realidade, o Acusado
apenas ocuparia o cargo de Director of Investment Relations, cuja denominação
traduzida do inglês coincide com o Diretor de Relações com Investidores no
Brasil;

l)
em resumo, na data da RCA de 03.12.12, o Sr. Edgar Mansur Salomão
ocupava dois cargos na Companhia: o de Director of Investment Relations e o de
representante legal. Em 30.11.12, o Sr. Edgard Mansur Salomão renunciou ao
cargo de Director of Investment Relations, para o qual foi eleito o Sr. Nils
Bjellum, na mencionada reunião de 03.12.12;

m)
não se sustenta qualquer alegação no sentido de que o texto da aludida
ata teria o condão de tornar o acusado uma espécie de “representante legal por
analogia” da Companhia, uma vez que o art. 3o, §1o, do Anexo 32-I à ICVM no
480 impõe, como condição à ocupação do cargo de representante legal, que o
designado aceite a designação por escrito em documentos que indique ciência
dos poderes a ele conferidos e as responsabilidades impostas pela lei e
regulamentos brasileiros, o que, com relação ao Acusado, nunca ocorreu;

n)
basta a simples leitura da ata da Reunião da Administração da Agrenco de
03.12.2012 para se concluir que não houve qualquer indicação da ciência dos
poderes conferidos ou das responsabilidades impostas pela legislação brasileira,
demonstrando que de forma alguma o Acusado aceitou o cargo de representante legal
da Agrenco; e

o) portanto, o Acusado não ocupa e nem nunca ocupou o cargo de representante
legal da Agrenco, não sendo sua responsabilidade o envio das Informações
Periódicas elencadas no Termo de Acusação;

A situação operacional e financeira da Agrenco e de suas controladas no
Brasil.

p)
conforme detalhado nos parágrafos 38 a 53 nas razões da defesa
(0371222), os administradores da Agrenco vêm tentando, sem sucesso, acessar
as informações financeiras e contábeis de suas controladas para elaboração das
informações periódicas não enviadas;

q)
todavia, seja em razão da relação de atrito existente entre a Delloite e a
Companhia, seja em virtude de acontecimentos que geraram impactos
econômicos e gerenciais diretos na Companhia – com destaque para a própria
decretação de falência das Controladas Agrenco, a liquidação da Companhia e o
cancelamento de seu registro de emissora estrangeira perante a CVM – não foi
possível levar a cabo o tempestivo envio das informações periódicas;

r)
tem-se por certo que a Companhia não deixou de encaminhar à CVM as
informações periódicas em razão de atuação irresponsável por parte dos seus
administradores, mas, sim, por motivos completamente alheios à sua vontade;

s)
como responsabilizar a Companhia, ou os seus administradores pelo não
envio das informações periódicas se não lhes fora permitido o acesso aos
documentos necessários à sua elaboração? Seria preferível que a Companhia
deixasse de consolidar as suas informações periódicas com as de suas
controladas, divulgando ao mercado informações não auditadas e em bases
incorretas?

t)
esse aspecto fático precisa ser considerado por esta Autarquia à luz dos
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando que
seja aplicada penalidade arbitrária e temerária à própria Companhia ou aos seus
administradores e representantes legais; e

u)
portanto, o não envio, ou a intempestividade na entrega das informações
periódicas, deveram-se não à má-fé, ou à falta de diligencia da Companhia e de
seu representante legal, mas, sim, por absoluta impossibilidade material, de
forma a ser-lhes inexigível conduta diversa.

Ausência de prejuízo ao mercado ou de reclamações por parte de
qualquer investidor.

v)
adicionalmente às razões aduzidas acima, vale registrar que o não envio,
ou o atraso no envio, das informações periódicas não acarretou, até hoje,
quaisquer prejuízos ao mercado ou reclamações por partes dos investidores, ao
menos até onde se tem notícias; e

w)
além disso, considerando-se que a Companhia tem como substrato
econômico as atividades desempenhadas pelas Controladas Agrenco e que o art.
52, IV, da Lei no 11.101/2005 exige a apresentação de informações contábeis
mensais nos autos da recuperação judicial, os acionistas tiveram amplo acesso a
essas informações, do que se pode extrair a inevitável conclusão de que, na
substância, restaram atendidas as normas relativas à divulgação de informações.

IV.
CONCLUSÃO.

32.
Neste tópico, de forma objetiva, será apresentada análise da
Superintendência acerca dos argumentos de defesa e da procedência da
acusação, em atendimento ao art. 38-B, inciso III, da Deliberação CVM no
538/08.

33.
Em resumo, em sua defesa, o Sr. Nils Bjellum argumenta que:

a)
Não teve a oportunidade de prévia de esclarecimentos sobre a acusação
formulada, em violação ao disposto no art. 11 da Deliberação no 538 e
aos direitos constitucionais de ampla defesa e contraditório, aplicáveis a
todos processos judiciais e administrativos, especialmente aqueles de
cunho sancionador;

b)
Não era o representante legal da Agrenco perante a CVM ao tempo das
acusações formuladas, exercendo a função de Diretor de Relações com

Investidores e, portanto, não sendo o responsável pelo envio das
informações periódicas;

c)
A situação econômico-financeira vivenciada pela Agrenco e por suas
controladas, bem como a atuação da administradora judicial no processo
falimentar das Controladas Agrenco, resultaram na negativa de acesso
dos administradores da Companhia a documentos essenciais para
elaboração das informações periódicas, sendo inexigível conduta diversa
da adotada pela Companhia e seus administradores; e

d)
não se tem notícias de qualquer prejuízo aos investidores em razão do
não envio, ou do envio intempestivo, das informações periódicas, bem
como tais informações foram apresentadas aos interessados no âmbito
do processo de recuperação judicial das Controladas Agrenco.

34.
Em que pese tais considerações, entendemos que elas não merecem
prosperar, pelos motivos a seguir expostos.

Cumprimento da Deliberação CVM no 538.

35.
O Sr. Nils Bjellum alega que “em momento algum o Acusado foi intimado
para prestar, ou efetivamente prestou, esclarecimentos sobre as acusações
contra ele formuladas no âmbito do Processo (...) com efeito, o único momento
em que tanto SEP quanto a PFE afirmaram que houve manifestação do Acusado
foi quando de sua resposta ao Ofício/CVM/SEP/GEA-4/No161/14, de 28.05.2014,
por meio do qual prestou informações no âmbito do Processo no RJ2014/5016
(referente à suspensão do registro de companhia estrangeira da Agrenco)”.

36.
Neste sentido, o referido solicitou a declaração de nulidade do Termo de
Acusação e os atos a eles posteriores, bem como seja arquivado o processo em
tela.

37.
O Colegiado da CVM já opinou sobre a finalidade do art. 6o-B da
Deliberação CVM no 457/02, que precedeu o aludido dispositivo, ao acompanhar
o voto do Diretor Pedro Marcilio, quando se concluiu que o citado comando “não
confere um direito subjetivo aos indiciados nem se consubstancia em uma
defesa prévia, sendo medida única e exclusiva de eficiência administrativa, com
o objetivo de evitar acusações descabidas e melhorar o nível probatório dos
processos administrativos, buscando, ao final, a instauração apenas de
processos sancionadores justificados e que sejam instruídos com qualidade (...)”.

38.
Após a entrada em vigor da Deliberação CVM no 538/08, que revogou a
Deliberação CVM no 457/02, o entendimento do Colegiado a respeito da
finalidade de se obter esclarecimentos dos investigados acerca dos fatos
descritos na peça acusatória não se alterou, como destaco do voto proferido pelo
Diretor Otávio Yazbek:

(...) aqui vale, novamente, esclarecer com que finalidade foi concebido
o art. 11 da Deliberação CVM no 538/08, qual seja, proteger e
viabilizar o exercício do poder de polícia pela CVM. Com efeito, a oitiva
preliminar tem por objetivo tão somente dar suporte à formação da
convicção da área técnica quanto à materialidade e a autoria das
infrações e auxiliar na boa instrução do processo, durante a etapa
investigativa de que trata o art. 9o, §2o, da Lei no 6.385, de

7.12.1976. O dispositivo não confere, portanto, um direito subjetivo
aos investigados, nem deve ser confundido com defesa prévia.

39.
Em relação ao caso concreto, verifica-se que o Sr. Nils Bjellum foi instado
a se manifestar, nos termos da Deliberação no 538 e em fase pré sancionatória,
através do Ofício/CVM/SEP/GEA-4/No161/14, de 28.05.2014, no âmbito do
Processo CVM no RJ2014/5016 (fls. 15 e 16 do Processo CVM no RJ2014/5016).

40.
Cabe ressaltar que o referido processo apurou as responsabilidades pela
inadimplência na entrega de informações periódicas que culminou com a
suspensão do registro de companhia estrangeira da Agrenco, nos termos do art.
55 da Instrução CVM no 480/09.

41.

Por sua vez, a Procuradoria Federal Especializada desta CVM,
responsável por verificar o preenchimento dos requisitos constantes dos artigos
6o e 11 da Deliberação CVM no 538/08, entendeu pelo cumprimento da
regularidade formal da Deliberação CVM no 538/08 e pelo cumprimento da
regularidade formal da presente peça acusatória, caso cumpridas as
recomendações no PARECER n.00074/2016/GJU-4/PFECVM/PGF/AGU (0113792),
fato realizado na versão do Termo de Acusação disposto no documento 0114055.

42.
Adicionalmente, o Sr Nils Bjellum foi intimado por meio do Diário Oficial
da União, em 06.07.16, para oferecer a sua defesa em 30 dias, a contar do 15o
dia da publicação do Edital, observado o disposto no parágrafo 1o do art. 13 da
Deliberação CVM no 538/08 (0129005).

43.
E, ainda, o Sr. Nils Bjellum foi novamente intimado por meio do Diário
Oficial da União em 14.09.17, para tomar ciência e, querendo, apresentar
manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação deste
despacho no Diário Oficial da União, acerca do Memorando no 110/2017-
CVM/SEP/GEA-4, elaborado em conformidade com o art. 38-B, também da
Deliberação CVM no 538/08.

44.
Desta forma, tendo sido cumprida a Deliberação CVM no 538, como
atestado nos parágrafos anteriores, deve ser afastada a hipótese de ocorrência
de nulidade deste processo sancionador, suscitada pelo Sr. Nils Bjellum.

Disposições sobre o Representante Legal.

45.
O registro de emissor estrangeiro autorizado a atuar no Brasil foi
concedido pela CVM em 22.10.07, ainda sob a égide das Instruções CVM no 331
e 332, ambas de 04.04.00, as quais são anteriores à Instrução CVM no 480, de
07.12.09, que, atualmente, em conjunto com a referida Instrução CVM
no332/00, regula os principais assuntos relacionados aos emissores estrangeiros
e à emissão de BDR.

46.
Determina a Instrução CVM no 480/09, no artigo 3o do Anexo 32-I, que
os emissores estrangeiros devem designar representantes legais domiciliados e
residentes no Brasil, com poderes para receber citações, notificações e
intimações relativas a ações propostas contra o emissor no Brasil, ou com
fundamento em leis ou regulamentos brasileiros, bem como para representá-los
amplamente perante a CVM, podendo receber correspondências, intimações,
notificações e pedidos de esclarecimento.

47.
Em caso de renúncia, morte, interdição, impedimento, ou mudança de estado
que inabilite o representante legal para exercer a função, a companhia emissora
tem o prazo de 15 dias úteis para promover a sua substituição, tendo os
representantes legais que aceitar a designação por escrito, em documento que
indique ciência dos poderes a ele conferidos e as responsabilidades impostas
pela lei e regulamentos brasileiros, conforme o §2o do art. 3o do Anexo 32-I da
Instrução CVM no 480/09.

48.
Ademais, nos termos do art. 44, §2o, da citada Instrução, o
representante legal dos emissores estrangeiros é equiparado ao diretor de
relações com investidores para todos os fins previstos na legislação e
regulamentação do mercado de valores mobiliários.

49. Ressalte-se que, antes da entrada em vigor da Instrução CVM no 480/09, em
01.01.10, a Instrução CVM no 331/00 já previa, em seu art. 3o, inciso II, a
obrigação de designação de representante legal pelas companhias estrangeiras
e, no art. 4o, a responsabilidade do representante legal pela prestação de
informações aos investidores, à CVM, à bolsa de valores, à entidade de mercado
de balcão organizado, ou ao sistema de negociação eletrônico, bem como por
manter atualizado o registro de companhia.

50.
A responsabilidade do representante legal do emissor estrangeiro foi,
inclusive, analisada no voto do Diretor-Relator Pablo Renteria, no âmbito do
Processo Administrativo Sancionador – Rito Sumário CVM no RJ2012/3454, ao
observar que:

“Tal equiparação [entre diretor de relações com investidores eleito por
emissor estrangeiro ao diretor homólogo de companhia aberta brasileira] é,
ao meu ver, contrária ao disposto na Instrução CVM no 480/09, que optou,
inequivocamente, por solução regulatória diversa. Com efeito, a (única)
equiparação admitida pela Instrução é aquela, prevista no art. 44, §2o,
entre o diretor de relações com investidores de companhia aberta brasileira
e o representante legal do emissor estrangeiro, constituído na forma do art.
3o do Anexo 32-I. Desse modo, nos termos da regulamentação vigente, o
representante legal é a única pessoa vinculada ao emissor estrangeiro que
se sujeita ao mesmo regime de responsabilidade que o diretor de relações
com investidores de companhia aberta brasileira. Vale dizer, o
representante legal, nos mesmos termos do que aquele, é ‘responsável pela
prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do
mercado de valores mobiliários’.

45.
Tal responsabilidade não incumbe à outra pessoa, ainda que se trate de
administrador eleito pelo emissor estrangeiro para exercer a função de diretor
com relações com investidores.”

51.
No caso concreto, o Sr. Nils Bjellum informa que “não era o representante
legal da Agrenco perante a CVM ao tempo das acusações formuladas, exercendo
a função de Diretor de Relações com Investidores e, portanto, não sendo o
responsável pelo envio das informações periódicas” e que “basta uma simples
leitura da ata da Reunião da Administração da Agrenco de 03.12.2012 para
concluir-se que não houve qualquer indicação da ciência dos poderes conferidos
ou das responsabilidades impostas pela legislação brasileira, demonstrando que,
de forma alguma, o Acusado aceitou o cargo de representante legal da Agrenco”.

52.
Não obstante as razões apresentadas, a ata da Reunião da Administração
da Agrenco de 03.12.2012 apresenta os seguintes termos:

APPOINTMENT OS DIRECTOR OF INVESTMENT RELATIONS RESOLVED THAT
the resignation of Mr. Edgard Mansur Salomão as Director of Investment
Relations of the Company be and is hereby accepted with effect from 30
November, 2012 and the appointment of Mr. Nils Bjellum as Director of
Investment Relations of Company, with authority to act on behalf of the
Company before the Comissão de Valores Mobiliários (CVM), be and is
hereby approved with effect from 3, November, 2011

53.
Do excerto acima nota-se o trecho “with authority to act on behalf of the
Company before the Comissão de Valores Mobiliários (CVM)”, o qual destaca a
responsabilidade do Sr. Nils Bjellum de representação da Agrenco junto à CVM
em sua atividade como DRI. Ou seja, dentre suas atribuições, estava a de
representante legal da Agrenco junto à CVM.

54.
Ademais, a própria Companhia informa, em seu Formulário Cadastral
(como, por exemplo, no Formulário Cadastral 2012 – versões 3, 4, 5 e 6), que o
Sr. Nils Bjellum ocupava os cargos de Representante Legal e Diretor de Relações
com Investidores no período considerado no presente processo. Ressalta-se que
o responsável por encaminhar o citado Formulário Cadastral era o próprio Sr. Nils
Bjellum.

55.
Ou seja, mesmo que o Acusado sustente não ter exercido a função de
representante legal da Agrenco, ao se pautar no argumento de que a
nomenclatura do cargo por ele ocupado equivale ao cargo de diretor de relações
com investidores, fato é que na ata da RCA em que foi eleito consta que a sua
responsabilidade é a de representação da Agrenco junto à CVM, sendo que a
própria Companhia informou que o Sr. Nils Bjellum ocupou o posto de
Representante Legal e DRI da Agrenco no Formulário Cadastral 2012.

56.
Portanto, o Sr. Nils Bjellum, representante legal da Companhia junto à
CVM (conforme Reunião da Administração da Agrenco de 03.12.2012 e
Formulário Cadastral 2012 – versões 3, 4, 5 e 6), deve ser responsabilizado pela
suspensão de registro da Companhia.

A situação operacional e financeira da Agrenco e de suas controladas no
Brasil.

57.
Alega o Acusado que a situação econômico-financeira vivenciada pela
Agrenco e por suas controladas, bem como a atuação da administradora judicial
no processo falimentar das Controladas Agrenco, resultaram na negativa de
acesso dos administradores da Companhia a documentos essenciais para
elaboração das informações periódicas, sendo inexigível conduta diversa da
adotada pela Companhia e seus administradores.

58.
Neste sentido, ressalte-se que o cumprimento das regras informacionais
estabelecidas pela Instrução CVM no 480/09 é exigido de todos os emissores. No
caso de emissores estrangeiros, não há, na norma, dispositivo que o exima do
cumprimento dos prazos nela contidos, em razão de eventual dificuldade
financeira. Desse modo, a adequação da estrutura administrativa da Agrenco à
necessidade de observância das regras vigentes deveria ter sido realizada,

diligentemente, com a antecedência necessária ao cumprimento dos prazos
previstos na Instrução CVM n° 480/09.

59.
Mesmo diante das dificuldades apresentadas, o representante legal e o
emissor deveriam proceder à prestação das informações periódicas da
Companhia que exprimisse com clareza a situação da Companhia, conforme
disposto na regulamentação específica sobre o tema.

60.
O fato de a Companhia estar em dificuldades financeiras não me parece
configurar um desses estados de exceção, como já decidiu o Colegiado da CVM,
em acórdão da lavra do então diretor Pedro Oliva Marcílio de Souza, no âmbito
do Processo Administrativo Sancionador 2005/2933, julgado em 11.01.2006, do
qual extraí o seguinte trecho:

“A ausência de recursos financeiros, no entanto, não serve
como excludente de toda e qualquer ilicitude relativa às
obrigações da Companhia para com a CVM. Não sepode,
simplesmente, ignorar essas obrigações. A Companhia e seus
administradores devem procurar cumpri-las, ao menos, em
seus aspectos mais relevantes, mesmo quenão siga todas as
determinações legais. Por exemplo, pode-se deixar, por
ausência de recursos, de contratar auditoria independente,
mas, ao menos, as demonstrações financeiras deveriam ser
produzidas; pode-se deixar de publicar informações, masnão
se deve deixar de produzi-las. A divulgação poderia ocorrer
pela imprensa, pelainternet ou pela simples disponibilização
na sede social. Poderia ser aceito comoexcludente de
ilicitude, inclusive, a produção parcial da informação. O
descumprimento puro e simples dos deveres impostos pela
legislação não pode ser aceito”.

Prejuízo aos investidores em razão do não envio, ou do envio
intempestivo das informações periódicas.

61.
Como é de notório conhecimento, o mercado de valores mobiliários é
regido pelo principio do full and fair disclosure, através de sua inserção na lei
que norteia o mercado de valores mobiliários (Lei 6.385/76) e naquela que
dispõe sobre as companhias (Lei 6.404/76).

62.
O princípio em questão prevê, por um lado, o dever das companhias
abertas (através dos seus acionistas controladores e administradores) de
divulgar um amplo conjunto de informações completas e precisas sobre as
atividades sociais a elas relativas e, por outro, a responsabilidade do Estado,
como agente normativo e regulador da atividade econômica, na exigência de um
nível mínimo de informações a serem prestadas pelas companhias para a
captação de poupança popular.

63.
Ao discorrer sobre a filosofia do princípio de full and fair disclosure, Luiz
Antonio de Sampaio Campos faz as seguintes e pertinentes observações:

“É que, como se sabe, a ‘institucionalização do dever de divulgação, de forma a
alcançar o público em geral, e o mercado de títulos, em particular, constituiu-se,
nas últimas décadas no ponto basilar da política legislativa em relação às

companhias abertas (José Luiz Bulhões Pedreira; Alfredo Lamy Filho, 1996, v. II,
p. 380).
(...)
Por isso, já ter sido dito que o disclosure é um tema recorrente na legislação do
mercado de capitais, again disclosure and still more disclosure (Loss, 1961, p.
121). No mesmo sentido, José Luiz Bulhões Pedreira; Alfredo Lamy Filho (1996,
v. II, p. 382 ) afirmam que não há que falar-se em excesso de divulgação, ou
culpa ou responsabilidade da divulgação de fatos reais, pois o ideal perseguido é
o fullest disclosure. E, com isso, conforme observação de Garrires (1971, p. 174-
175), ‘a marcha dos negócios da sociedade não interessa apenas aos acionistas,
mas, também, ao público em geral, a todos os cidadãos que podem, talvez,
querer ser acionistas, adquirindo ações da sociedade em questão, e que, por
isso, têm o direito de serem informados do que ocorre no seio de determinada
sociedade. O direito individual converteu-se em dever público’.
Daí concluírem José Luiz Bulhões Pedreira; Alfredo Lamy Filho (ob. cit., p. 382)
que o ‘dever de divulgar é, pois, acolhido nas leis, como norma de interesse
público, além de substitutivo para o agravamento das sanções. Com efeito, a
divulgação, como contrapartida da punição maior, transformou-se no elemento
básico da luta contra a fraude no mercado de títulos, na perseguição do ideal de
que todos saibam tudo para que ninguém se engane’”.

64.
No âmbito legal e regulamentar, cabe citar alguns dispositivos referentes
ao princípio em comento que estão relacionados ao caso concreto:

Lei 6.385/76:

Art. 9o - A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no §2o do art.
15, poderá:
(...)
IV - determinar às companhias abertas que republiquem, com correções ou
aditamentos, demonstrações financeiras, relatórios ou informações divulgadas;
(...)
Art. 22 - Considera-se aberta a companhia cujos valores mobiliários estejam
admitidos à negociação na bolsa ou no mercado de balcão.
§1o - Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir normas aplicáveis às
companhias abertas sobre:

I - a natureza das informações que devam divulgar e a periodicidade da
divulgação.

Lei 6.404/76.

Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo
de posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações
e debêntures conversíveis em ações, de emissão da companhia e de sociedades
controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular.
(...)
§4o - Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar
imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer
deliberação da assembleia geral ou dos órgãos de administração da companhia,
ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo
ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar
valores mobiliários emitidos pela companhia.

Instrução CVM no 480/09.

Art. 13. O emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e eventuais,
conforme conteúdo, forma e prazos estabelecidos por esta Instrução.
§2o - O emissor registrado na categoria A deve ainda colocar e manter as
informações referidas no caput em sua página na rede mundial de computadores
por três anos, contados da data de divulgação.

§3o - As informações enviadas à CVM nos termos do caput devem ser entregues
simultaneamente às entidades administradoras dos mercados em que valores
mobiliários do emissor sejam admitidos à negociação, na forma por elas
estabelecida.
Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas,
consistentes e que não induzam o investidor a erro.
Art. 15. Todas as informações divulgadas pelo emissor devem ser escritas em
linguagem simples, clara, objetiva e concisa.
(...)
Art. 44. O emissor deve atribuir a um diretor estatutário a função de relações
com investidores.
(...)
§2o - O representante legal dos emissores estrangeiros é equiparado ao diretor
de relações com investidores para todos os fins previstos na legislação e
regulamentação do mercado de valores mobiliários.
(...)
Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de
todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de
valores mobiliários.
Art. 46. A responsabilidade atribuída ao diretor de relações com investidores não
afasta a eventual responsabilidade do emissor, do controlador e de outros
administradores do emissor pela violação das normas legais e regulamentares
que regem o mercado de valores mobiliários.
(...)
Art. 3o do Anexo 32-I. Devem designar representantes legais domiciliados e
residentes no Brasil, com poderes para receber citações, notificações e
intimações relativas a ações propostas contra o emissor no Brasil, ou com
fundamento em leis ou regulamentos brasileiros, bem como para representá-los
amplamente perante a CVM, podendo receber correspondências, intimações, notificações
e pedidos de esclarecimento:

I – o emissor estrangeiro que patrocine programa de certificados de depósito de
ações – BDR Nível I, Nível II ou Nível III;
(...)
§1o - Os representantes legais devem aceitar a designação por escrito em
documento que indique ciência dos poderes a ele conferidos e as
responsabilidades impostas pela lei e regulamentos brasileiros.
§2o - Em caso de renúncia, morte, interdição, impedimento ou mudança de
estado que inabilite o representante legal para exercer a função, o emissor tem
o prazo de 15 dias úteis para promover a sua substituição, observadas as
formalidades referidas no §1o.

65.
Das citações doutrinárias legais e regulamentares, é possível extrair, em
resumo, que: (i) o princípio do full and fair disclosure é o princípio fundamental
do mercado de capitais, sobretudo na relação entre as companhias abertas e a
sociedade em geral; (ii) compete à CVM, como agente normativo, regulador e

supervisor do mercado de capitais, expedir normas sobre a natureza das
informações que devam
divulgar e a periodicidade da divulgação e verificar a aderência dos emissores de
valores mobiliários às normas (no que tange ao caso concreto, tal fato foi
realizado, principalmente, com a publicação da Instrução CVM 480/09); (iii) às
companhias com registro na CVM, inclusive estrangeiras, compete atender às
disposições legais e normativas, através da divulgação de informações
tempestivas, verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o
investidor a erro; (iv) e os emissores estrangeiros devem designar representante
legal, que é equiparado ao diretor de relações com investidores para todos os
fins previstos na legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.

66.
Neste sentido, o não envio, ou o envio intempestivo, de informações
previstas
pela
Instrução
CVM
no
480/09,
além
de
representar
claro
desatendimento à citada Instrução, atenta ao full disclosure, princípio basilar do
mercado de capitais, o que representa óbvio prejuízo ao mercado e aos
investidores.

67.
Ressalta-se que a prestação de informações contábeis mensais nos autos
da recuperação judicial pelas Controladas Agrenco não atendem às obrigações
informacionais exigidas no regramento do mercado de capitais, de modo que não
se pode afirmar que os acionistas tiveram amplo acesso a essas informações, do
que se pode extrair a inevitável conclusão de que, na substância, restaram
atendidas as normas relativas à divulgação de informações, como pretende o Sr.
Nils Bjellum.

68.
Considerando todo o exposto, conclui-se que deve ser responsabilizado o
Sr. Nils Bjellum, norueguês, inscrito no CPF sob o no 729.735.361-20,
residente na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 878, Apto 72 – Bela Vista, São
Paulo - SP CEP 01318- 001, na qualidade de Representante Legal, eleito na
reunião do conselho de administração realizada em 09.12.12, com data
retroativa a 30.11.12, por descumprimento ao disposto no:

a) art. 21, IV, c/c o art. 28, inciso II, alínea ‘b’, da Instrução CVM no
480/2009, por (i) entregar com atraso as demonstrações financeiras
padronizadas referentes ao exercício social encerrado em 2012 e (ii) não
entrega das demonstrações financeiras padronizadas referentes ao
exercício social encerrado em 2013;

b) art. 21, III, c/c o art. 25, §2o, da Instrução CVM no 480/2009, em
função (i) do atraso na entrega das demonstrações financeiras referentes
ao exercício social encerrado em 2012 e (ii) da não entrega das
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em
2013;

c) art. 21, inciso VIII, da Instrução CVM no 480/09, e o §3o do mesmo
artigo, pela entrega com atraso da Proposta do Conselho de
Administração à AGO/12;

d) art. 21, V, c/c o art. 29, inciso II, da Instrução CVM no 480/2009, em
razão da não entrega dos Formulários 1o ITR/2013, 2o ITR/2013, 3o
ITR/2013 e 1o ITR/2014;

e) art. 21, incisos VII, VIII e X, da Instrução CVM no 480/09, e o §3o do
mesmo artigo, em razão da não entrega do Edital de Convocação, da
Proposta do Conselho de Administração e da Ata de Assembleia Geral
Ordinária, todos relativos à Assembleia Geral Ordinária referente ao
exercício de 2013; e

f) art. 21, inciso II, c/c o art. 24, §1o, da Instrução CVM no 480/2009, em
função da não entrega do Formulário de Referência referente ao exercício
de 2013.

69.
Isto posto, considerando o procedimento previsto no art. 38-B da
Deliberação CVM no 538, de 2008, sugerimos o envio do processo à CCP para
as providências que julgar cabíveis.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2016/4712
SEI No 19957.002784/2016-13

Acusado: Nils Bjellum

Assunto: Apurar a eventual responsabilidade do Acusado, na qualidade de
representante legal da Agrenco LTD, em função do não
cumprimento das obrigações periódicas impostas às companhias.

Relator: Diretor Gustavo Borba

VOTO

I.
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES.

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado
pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para a
apuração da responsabilidade de Nils Bjellum (“Acusado”), na qualidade de
representante legal da Agrenco LTD (“Agrenco” ou “Companhia”), pelo não
envio, ou envio atrasado, à CVM de documentos periódicos, em inadimplência a
diversos artigos da ICVM no 480/09 (conforme detalhado no próximo capítulo), o
que resultou na suspensão de registro da Companhia por período superior a 12
meses.

2.
Em razão de o presente PAS versar sobre matéria constante do Anexo
38-A da Deliberação CVM no 538/08, ele tramita sob o rito simplificado definido
no art. 38-A dessa deliberação.

3.
Assim sendo, adoto, com fulcro no art. 38-D da referida deliberação, o
relatório elaborado pela SEP (Documento SEI no 0387668).

II.
MÉRITO.

4.
Conforme descrito pela SEP em seu relatório, a não entrega, até o
momento da instauração do presente processo administrativo sancionador, ou a
entrega atrasada, das seguintes informações periódicas relativas à Agrenco, é
incontroversa:

Documento
Normas inobservadas
Vencimento
de entrega
Data de
entrega
Demonstrações
Financeiras/2012
Art. 21, III, c/c art. 25, §2o, da
Instrução CVM no 480/09.
30/4/2013
22/11/2013
Formulário
de
Demonstrações
Financeiras
Padronizadas
(DFP)/2012
Art. 21, IV, c/c art. 28, inciso II,
alínea ‘b’, da Instrução CVM no
480/09.
30/4/2013
22/11/2013
Proposta do Conselho de Administração para a AGO/2012
Art. 21, inciso VIII, da Instrução
CVM no 480/09.
18/12/2013
2/1/2014
1o
Formulário
ITR/2013
Art. 21, V, c/c art. 29, inciso II
da Instrução CVM no 480/09.
15/5/2013
Não
entregue
2o
Formulário
ITR/2013
Art. 21, V, c/c art. 29, inciso II
da Instrução CVM no 480/09.
14/8/2013
Não
entregue
3o
Formulário
ITR/2013
Art. 21, V, c/c art. 29, inciso II
da Instrução CVM no 480/09.
16/11/2013
Não
entregue
1o
Formulário
ITR/2014
Art. 21, V, c/c art. 29, inciso II
da Instrução CVM no 480/09.
15/5/2014
Não entregue Proposta do Conselho de Administração para a AGO/2013
Art. 21, inciso VIII, da Instrução
CVM no 480/09.
1/5/2014
Não
entregue
Edital
de
Convocação para
Assembleia
Geral
Ordinária/2013
Art. 21, inciso VII, da Instrução
CVM no 480/09.
15/5/2014
Não
entregue
Ata
de
Assembleia
Geral
Ordinária/2013
Art. 21, inciso X, da Instrução
CVM no 480/09.
10/6/2014
Não
entregue
Formulário
de
Referência/2013
Art. 21, inciso II, c/c art. 24, §
1o,
da
Instrução
CVM
no
480/09.
31/5/2013
Não
entregue
Demonstrações
Financeiras/2013
Art. 21, III, c/c art. 25, §2o, da
Instrução CVM no 480/09.
30/4/2014
Não
entregue

Documento
Normas inobservadas
Vencimento
de entrega
Data de
entrega
Formulário
de
Demonstrações
Financeiras
Padronizadas
(DFP)/2013
Art. 21, IV, c/c art. 28, inciso II,
alínea ‘b’, da Instrução CVM no
480/09.
30/4/2014
Não
entregue

5.
Sendo assim, nesse voto não se discutirá o descumprimento das
normas listadas acima, mas, sim, a eventual responsabilização do Acusado.
Para tanto, os argumentos trazidos pela defesa aos autos desse processo serão
a seguir objetivamente analisados.

6.
Em primeiro lugar, deve-se afastar o argumento relativo à suposta
inadimplência, por parte da Acusação, ao disposto no art.11 da Deliberação CVM
no 538/081. A Defesa quer fazer crer que, por não ter sido o Acusado intimado a
prestar esclarecimentos previamente à formulação das acusações contra ele
direcionadas, o Termo de Acusação seria nulo, e, consequentemente, também
seria todo o presente processo.

7.
Entretanto, é pacífico o entendimento desta Autarquia de que o referido
artigo não constitui direito subjetivo aos investigados, de modo que o seu texto
apenas visou à proteção e à viabilização do exercício do poder de polícia pela
CVM. Como bem citou a Acusação, faz-se válido mencionar um trecho do voto do
ex-Diretor Otávio Yazbek2:

Com efeito, a oitiva preliminar tem por objetivo tão somente
dar suporte à formação da convicção da área técnica quanto à
materialidade e a autoria das infrações e auxiliar na boa
instrução do processo, durante a etapa investigativa de que
trata o art. 9o, § 2o, da Lei no 6.385, de 7.12.1976. O
dispositivo não confere, portanto, um direito subjetivo aos
investigados, nem deve ser confundido com defesa prévia.

8.
Em segundo lugar, não assiste razão ao argumento de que Nils Bjellum
nunca teria sido o representante legal da Companhia, nos termos do art. 3o do
Anexo 32-I da ICVM no 480/093, e que, portanto, não poderia ser responsabilizado
pelo não envio, ou envio atrasado, das informações periódicas.

9.
Em linha com os argumentos da SEP, entendo evidente a aceitação, pelo
Acusado, do cargo de representante legal da Companhia (art. 44, §2o, da ICVM
480/094), uma vez que a Agrenco conferiu expressos poderes para que Nils
Bjellum representasse a Agrenco perante a CVM5 na mesma reunião de
administração que o elegeu “Director of Investment Relations of Company”,
conforme se pode verificar na ata de fls. 35 a 37, Documento SEI no 0371222.
Desta forma, a alegação de Defesa de que não haveria prova de sua aceitação
quanto à função de representante legal no Brasil parece ser de todo inverossímil,

razão pela qual rejeito o argumento de que a Acusação não teria observado a
regra do art. 3o, §1o, do anexo 32-I, da ICVM no 480/096.

10.
Em outras palavras: não se poderia entender que o Acusado
desconheceria os poderes de representação perante a CVM que lhe foram
conferidos na mesma reunião que o nomeou DRI, ainda mais porque esses
poderes estão expostos de forma inequívoca na própria ata da pertinente
reunião, de forma que a alegação de desconhecimento desses poderes embutiria
a conclusão de que o acusado jamais viu a ata por meio da qual foi nomeado
DRI da Agrenco, o que não poderia, em hipótese alguma, ser admitido como
verdadeiro7.

11.
Em terceiro, a defesa buscou justificar a inadimplência às obrigações
periódicas, arguindo que esta teria se dado em razão das dificuldades
financeiras e peculiaridades administrativas pelas quais passavam a Companhia
e suas controladas.

12.
Como consequência da recuperação judicial e a posterior falência das
controladas, do comportamento alegadamente inadequado da Delloite (na
qualidade de administradora judicial dessas companhias), e da crise econômica
instaurada no grupo empresarial, os administradores não teriam tido sucesso
ao tentar acessar as informações necessárias para a consolidação dos
documentos periódicos devidos pela controladora Agrenco.

13.
Todavia, conforme reiterados precedentes da CVM, empecilhos dessa
sorte não podem servir de escusa para a inadimplência das obrigações
periódicas. Mesmo diante da existência dessas dificuldades, fato que restou
comprovado pela defesa8, seria preferível, nesses casos, que os
administradores fizessem elaborar os devidos documentos da forma como
possível diante das circunstâncias, mesmo que apenas parcialmente completos,
sem prejuízo de neles fazer as cabíveis ressalvas, justificando a sua
incompletude.

14.
De forma a ratificar o referido entendimento, faz-se útil citar trecho de
voto do ex-Diretor Pedro Marcílio9:

“A ausência de recursos financeiros, no entanto, não serve
como excludente de toda e qualquer ilicitude relativa às
obrigações da Companhia para com a CVM. Não se pode,
simplesmente, ignorar essas obrigações. A Companhia e seus
administradores devem procurar cumpri-las, ao menos, em
seus aspectos mais relevantes, mesmo que não siga todas as
determinações legais. Por exemplo, pode-se deixar, por
ausência de recursos, de contratar auditoria independente,
mas, ao menos, as demonstrações financeiras deveriam ser
produzidas; pode-se deixar de publicar informações, mas não
se deve deixar de produzi-las. A divulgação poderia ocorrer
pela imprensa, pela internet ou pela simples disponibilização da

sede social. Poderia ser aceito como excludente de ilicitude,
inclusive, a produção parcial da informação. O descumprimento
puro e simples dos deveres impostos pela legislação não pode
ser aceito. Assim, a responsabilidade de cada um dos
indiciados deve ser analisado em concreto”.

15.
Ante o exposto, e sendo certa a inércia do Acusado quanto ao dever de
manter o mercado e os próprios acionistas atualizados em relação ao que se
passava com as finanças da Companhia, a situação econômico-administrativa
da Agrenco passa a ser relevante apenas como atenuante para fins de
dosimetria da pena.

III.
CONCLUSÃO.

16.
Do exposto e levando em consideração a situação financeira da
Companhia e a de suas controladas, voto, com fulcro no art. 11 da Lei no
6385/76, pela condenação de Nils Bjellum, na qualidade de DRI e
representante legal da Agrenco LTD, à multa pecuniária no valor de R$
60.000,00 (sessenta mil reais), por descumprimento aos:

i)
Art. 21, IV, c/c o art. 28, inciso II, alínea ‘b’, da Instrução CVM no
480/2009, por (i) entregar com atraso as demonstrações financeiras
padronizadas referentes ao exercício social encerrado em 2012 e (ii)
não entregar das demonstrações financeiras padronizadas referentes
ao exercício social encerrado em 2013;

ii)
Art. 21, III, c/c o art. 25, §2o, da Instrução CVM no 480/2009, em
função (i) do atraso na entrega das demonstrações financeiras
referentes ao exercício social encerrado em 2012 e (ii) da não entrega
das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado
em 2013;

iii)
Art. 21, inciso VIII, da Instrução CVM no 480/09 e o §3o do mesmo
artigo, pela entrega com atraso da Proposta do Conselho de
Administração à AGO/12;

iv)
Art. 21, V, c/c o art. 29, inciso II, da Instrução CVM no 480/2009, em
razão da não entrega dos Formulários 1o ITR/2013, 2o ITR/2013, 3o
ITR/2013 e 1o ITR/2014;

v)
Art. 21, incisos VII, VIII e X, da Instrução CVM no 480/09, e o §3o do
mesmo artigo, em razão da não entrega do Edital de Convocação, da
Proposta do Conselho de Administração e da Ata de Assembleia Geral
Ordinária, todos relativos à Assembleia Geral Ordinária referente ao
exercício de 2013; e

vi)
Art. 21, inciso II, c/c o art. 24, §1o, da Instrução CVM no 480/2009,
em função da não entrega do Formulário de Referência referente ao
exercício de 2013.

É como voto.
Rio de Janeiro, 24 de abril de 2018.

Gustavo Borba
Diretor-Relator

-----------------------------
1 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido
de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório, ou no termo de
acusação, conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:
I – tenha prestado depoimento pessoal, ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele
imputados; ou
II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o
faça.
2 O voto foi proferido no âmbito do PAS CVM no SP2011/233.
3 Devem designar representantes legais domiciliados e residentes no Brasil, com poderes para
receber citações, notificações e intimações relativas a ações propostas contra o emissor no Brasil, ou
com fundamento em leis ou regulamentos brasileiros, bem como para representá-los amplamente
perante a CVM, podendo receber correspondências, intimações, notificações e pedidos de
esclarecimento: [...]
4 O representante legal dos emissores estrangeiros é equiparado ao diretor de relações com
investidores para todos os fins previstos na legislação e regulamentação do mercado de valores
mobiliários.
5 A referida eleição ocorreu na Reunião da Administração da Agrenco de 03.12.2012, cuja ata dispõe:
“is hereby accepted [...] the appointment of Mr. Nils Bjellum as Director of Investment Relations of
Company, with authority to act on behalf of the Company before the Comissão de Valores Mobiliários
(CVM)”.
6 Era, portanto, explícito, o dever do Acusado de representar a Companhia perante a CVM, não
havendo que se falar em descumprimento do art. 3o, §1o, do Anexo 32-I da ICVM no 480/09, que
impõe, como condição à ocupação do cargo de representante legal, que o designado o aceite por
escrito em documento que indique a ciência dos poderes a ele conferidos e das responsabilidades a
ele legalmente impostas
7 Acrescente-se, ainda, que os Formulários Cadastrais do período em questão indicam o acusado
como representante legal da companhia.
8 Cumpre ressaltar que foi juntado aos autos do processo documento comprovando a manifestação
da Delloite de que disponibilizaria os documentos necessários apenas sob ordem judicial, na
qualidade de administradora judicial das controladas. Tal documento é datado, no entanto, de
23.04.2014, data compreendida no período final das obrigações periódicas inadimplidas.
9 O voto foi proferido no âmbito do PAS CVM no RJ2005/2933.